Tribunal: TJSP
Processo: 3007815-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Débito de ICMS – Exceção pré-executividade arguindo nulidade da CDA em razão da ausência de requisitos indispensáveis e contra o percentual da multa punitiva aplicada - Recurso contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a redução da multa a 100% do valor do imposto devido – Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Débito de ICMS – Exceção pré-executividade arguindo nulidade da CDA em razão da ausência de requisitos indispensáveis e contra o percentual da multa punitiva aplicada - Recurso contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a redução da multa a 100% do valor do imposto devido – Decisão mantida - Recurso desprovido.